Tribunal: TJDFT
Processo: 0724663-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724663-39.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: BERNADETE DOS ANJOS CELESTINO EMBARGADA: CEREALISTA GOIANÉSIA LIMITADA D E C I S Ã O 1. Trata-se de declaratórios nos declaratórios (id 13034704) opostos pela agravante à decisão (id 12635988) em que indeferi o efeito suspensivo ao AGI interposto contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, motivada pela ausência de entrega das chaves, determinou a expedição de novo mandado de avaliação do imóvel penhorado, com autorização de arrombamento a expensas da exequente. Insiste que a ordem de arrombamento é desnecessária, uma vez que não se omitiu quanto à entrega das chaves do imóvel, mas apenas requereu que a diligência ocorresse por hora certa, a fim de viabilizá-la. Requer o provimento dos embargos. 2. A decisão embargada não apresenta o vício apontado pela embargante. O pedido liminar já foi definido pela decisão id 12635988, integrada pelo id 12881130. A pretexto de suprir suposta omissão, a embargante almeja mesmo é a modificação do julgado. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). É natural que assim seja, considerando que os embargos têm fundamentação vinculada, mesmo para fins de prequestionamento, destinando-se exclusivamente à correção de algum dos vícios catalogados no CPC 1.022, ausentes no caso. Tenha-se presente que mesmo para o fim de prequestionamento os embargos devem ter a fundamentação vinculada às hipóteses legais. Cumpre registrar que o prequestionamento não exige referência a artigo de lei ou da Constituição. Confira-se a jurisprudência do STF e do STJ, respectivamente: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO. O prequestionamento prescinde da referência, no acórdão proferido, a números de artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Diz-se prequestionado certo tema quando o órgão julgador haja adotado entendimento explícito a respeito. PODER DE POLÍCIA - EXERCÍCIO. O poder de fiscalizar determinado serviço público, impondo multa, é do Executivo. A existência de lei criadora de sociedade de economia mista, outorgando-lhe a fiscalização, não é de molde a concluir-se que, uma vez extinta, não ocorra a possibilidade de, mediante decreto, o serviço vir a ser exercido por uma das secretarias do Estado. Conclusão diversa, no sentido da exigência de uma lei que assim disponha, implica inobservância ao princípio da separação dos Poderes. (2a T., RE 170.204, 1998); EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGADO-EXEQUENTE. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, resta configurado o prequestionamento quando o Tribunal local emite tese em relação a determinada questão, ainda que de forma sucinta e sem referência expressa ao dispositivo legal aplicado. (...). 3. Agravo interno desprovido. (4a T., AgInt no REsp 1.159.874, Min. Marco Buzzi, 2017). Por fim, "[o] Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento.” (STF, Tribunal Pleno SS 4836 AgR-ED, 2015). No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ: EMENTA ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. VINTE ANOS. SÚMULA 119/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Consta-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...). 7. Recurso Especial provido. (2a T., REsp 1675438, Min. Herman Benjamin, 2017). Os declaratórios interpostos são manifestamente protelatórios. A embargante utiliza-se apenas do vocábulo omissão, sem apontar nada que, ao menos em tese, configure esse vício. Pretende, em verdade, simplesmente rediscutir a causa julgada contra os seus interesses. Essa pretensão meramente infringente revela o intuito manifestamente protelatório da embargante, a justificar a imposição da multa cominada no CPC 1.026, § 2o. Atente-se, a propósito, para a jurisprudência do STJ: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIANÇA. ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Jurisprudência do STJ. 3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (4a Turma, EDcl no AgRg no RMS 28.920, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2016). Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios e condeno a embargante a pagar ao embargado multa de 2% sobre o valor atualizado da causa - CPC 1.026, § 2o. 3. Nego provimento aos embargos de declaração. I. Brasília, 09/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR